Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. LEI N. 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI N. 14.010/2020. DECISÃO REFORMADA.
1. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921, do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
2. A interpretação do novo parágrafo 4o-A, do artigo, 921 do CPC, que prevê hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, tais como a citação, intimação do devedor e constrição de bens, deve se dar em conformidade ao artigo 202, do CC, o qual consagrou o princípio da unicidade da interrupção prescricional.
3. Na presente execução, houve a suspensão processual pelo período de um ano, em 07.03.2018. Considerando o termo final da suspensão em 07.03.2019, o decurso do prazo prescricional (cinco anos), findou no dia 28.07.2024, já somados os 141(cento e quarenta e um) dias de prorrogação estabelecidos pela Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, que regulamentou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus.
4. Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, a extinção do feito executivo é medida cabível, nos termos do art. 924, V, do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.